Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. EDITAL. DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. No cumprimento de sentença, a intimação para pagamento realizada por edital, nos termos do artigo 513, § 2o, IV, do Código de Processo Civil, dispensa a tentativa de localização da parte executada. Não havendo comprovação de que a constrição atingiu valores de natureza alimentar ou depositados em conta poupança, afasta-se a alegação de impenhorabilidade, cujo ônus probatório recai sobre a parte executada, consoante dispõe o artigo 854, do Código de Processo Civil.